Tribunal: STF
Processo: HC 59007
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-08
Data de publicação: 1981-09-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. EMBORA ANULADO PARCIALMENTE O PROCESSO, INCLUSIVE A
SENTENÇA, RETORNANDO OS AUTOS A INSTÂNCIA ORIGINARIA, PARA SUA
RENOVAÇÃO, NÃO HÁ VER CARACTERIZADO CERCEAMENTO DE DEFESA NO SÓ FATO
DE O RÉU PERMANECER PRESO, EM VIRTUDE DE OUTRO FEITO CRIMINAL A QUE
RESPONDE. PEDIDO DENEGADO.